Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-96.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (APELANTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), OSMAR PEREIRA VITORIO - CPF: 848.556.901-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE CONDÔMINO ANTISSOCIAL. DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de exclusão de condômino antissocial, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Associação dos Condomínios do Residencial Acácias em face de Osmar Pereira Vitorio. No curso do processo, o requerido retirou-se voluntariamente, resultando na perda de objeto e na desistência da ação antes de qualquer citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a legalidade da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais imposta ao autor, diante da desistência da ação ocorrida antes da citação do réu.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 90 do CPC, a desistência da ação antes da citação do réu exime o autor do pagamento das custas processuais.

4. Além disso, o art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição do feito nos casos de não pagamento das custas iniciais, caso o réu não tenha sido citado, o que torna incabível a condenação às custas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É indevida a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais quando há desistência da ação antes da citação do réu."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, caput, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.016.021/MG.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL interposta por ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO RESIDENCIAL ACÁCIAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis /MT, que nos autos de Ação De Exclusão De Condômino Antissocial C/C Pedido De Tutela De Urgência, ajuizada contra OSMAR PEREIRA VITORIO, homologou a desistência da Ação,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC
, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular, que consolidou a desistência do processo, porém, o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais. Aduz que requereu a desistência da ação antes da citação do réu. Assevera que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Requer a reforma parcial do
decisum
para afastar a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Sem contrarrazões (Num.229089665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ASSOCIAÇÃO DOS CONDOMÍNIOS DO RESIDENCIAL ACÁCIAS buscou, através da Ação De Exclusão De Condômino Antissocial C/C Pedido De Tutela De Urgência, a preservação da harmonia do ambiente condominial ajuizada contra OSMAR PEREIRA VITORIO. Em virtude da retirada voluntária do OSMAR PEREIRA VITORIO, acarretou ao feito sua perda de objeto. Requerida sua desistência, o juízo homologou o pedido, mas em sentença homologatória, condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante não se conforma. Entende indevida a condenação ao pagamento das despesas processuais. Argumenta que a regra do art. 90 do CPC, que preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais, não é aplicável quando há desistência da ação antes da citação do réu (Num. 299089664 – pág. 04).

Ressai do feito que ao autor, ora apelante, se concedeu o benefício da assistência judiciária gratuita (Num. 229089651). Aos autos também, colacionada a devolução de carta de intimação do réu (Num. 229089659), o que, conforme prevê o art. 290, do CPC, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (STJ REsp. 2.016.021/MG).

Diante do exposto, reformo parcialmente o
decisum.
Reconheço que o juízo de piso não poderia ter condenado a parte em custas, visto que o autor procedeu a desistência da ação antes da citação da parte requerida. Afasto a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024